Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002981-15.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VOLMIR LUIS PEZZINI - CPF: 875.528.761-15 (EMBARGANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE ELENCADA NO ART. 1022 DO CPC – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VOLMIR LUIS PEZZINI contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1002981-15.2019.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando o acerto da decisão monocrática que desproveu o apelo interposto pelo agravante/embargante por considerar que a tese recursal contraria diretamente tese repetitiva fixada pelo STJ (CPC, art. 932, IV, “b”), qual seja, a de que “
o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
” (Tema 1.078) (cf. Id. no 134774668).

O embargante
admite que interpôs os declaratórios exclusivamente para fins de pré-questionamento, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para que haja expresso pronunciamento sobre a incidência do art. 5o, LXXVIII, da CF à hipótese dos autos (cf. Id. no 136134183).

O embargado ofertou as contrarrazões de Id. no 136983199, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O prequestionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025 do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que
o
pre
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Depois, a jurisprudência dos tribunais nacionais é pacífica ao proclamar que, quando os embargos de declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos especial e extraordinário, a interposição do recurso não comporta revisão da matéria e o seu acolhimento depende do preenchimento dos requisitos legais do art. 1.022 do CPC.

No caso, o v. acórdão embargado enfrentou todos os pontos necessários à adequada solução da controvérsia, inclusive a alegação autoral de que o dano moral seria presumido pelo longo período de tempo passado para que o réu providenciasse a baixa do gravame, incluindo, nesse ponto, os conceitos jurídicos e interpretações normativas cabíveis e aplicáveis à espécie, logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão embargado, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios para fins de prequestionamento.

Pelo exposto, rejeitos os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022